Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMODATO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o apelante adquiriu a propriedade do imóvel indicado na petição inicial por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião é forma de aquisição originária de propriedade, pela posse delongada, de modo a assegurar a estabilidade e a função social da posse e da propriedade.
4. A configuração da usucapião especial urbana exige a comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto previstos no art. 1.240 do Código Civil.
5. A eventual permissão do antigo proprietário para que o ocupante residisse no imóvel configura mera tolerância, incapaz de gerar aquisição por usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “A rejeição no pedido formulado na ação é de rigor quando ausente um dos requisitos para aquisição da propriedade por usucapião especial urbana".
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.238, 1.239, 1.240 e 1.242; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.8.2023; STJ, REsp n. 1.448.587/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1.12.2020; TJDFT, ApCiv 0707412-39.2023.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 9.4.2025; TJDFT, ApCiv 0708898-94.2021.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 25.7.2024.